Tribunal: TJMT
Processo: 1023373-31.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1023373-31.2021.8.11.0000
Impetrante: Pedro Elísio de Paula Neto
Paciente: Keliane Pereira da Silva
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense, em favor de Keliane Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que mantém presa preventivamente a ora paciente, suspeita da prática do delito de homicídio qualificado.
O impetrante alega que a paciente “é mãe e responsável pelo menor José Ricardo Pereira da Silva, portador de necessidades especiais, convalescente de Epilepsia, Dislexia e Alexia” e que “o infante é filho de pai desconhecido, sendo que o mesmo está sob a dependência da genitora desde seu nascimento em 25/06/2007, sendo portanto a mesma imprescindível para seus cuidados”.
Afirma que a decisão de indeferimento da revogação da custódia, proferida pelo impetrado, não é dotada de fundamentação idônea.
Ademais, sustenta que a liberdade da paciente não ofereceria riscos à persecutio criminis, argumentando, nesse particular, que ela é primária, possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita, bem como que o inquérito policial instaurado para a apuração do referido crime foi concluído no último dia 15.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por medidas cautelares mais brandas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 113968981).
Junta documentos (Ids. n. 113968982 a 113968989).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
O artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, que trata da concessão obrigatória de prisão domiciliar, estabelece que “a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa”.
Na espécie, como relatado, a paciente está segregada cautelarmente em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, o que, evidentemente, inviabiliza a concessão do pretendido benefício com base no mencionado dispositivo legal.
Por outro lado, o art. 318, III, do CPP, que trata da concessão discricionária de prisão domiciliar, estabelece que “poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: III – imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência”. Nota-se que, nessa hipótese, o fato de o delito ter sido cometido com violência ou grave ameaça não constitui óbice legal à concessão do benefício. Entretanto, consoante o parágrafo único, “para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.
Depreende-se do laudo psicossocial apresentado pelo impetrante que os filhos da paciente, inclusive José Ricardo, de 14 anos, que possui diagnóstico de epilepsia, dislexia e alexia, estão recebendo os cuidados de Karliane Pereira da Silva, irmã de Keliane, e que ela, inclusive, “reside no mesmo terreno que a irmã e os filhos, no entanto em casas separadas”. Além disso, verifica-se que Karliane relatou à assistente social Terezinha Vargas Bello de Carli e à psicóloga Jéssica Dal Magro que é ela quem leva o mencionado adolescente à casa da avó, no Estado do Maranhão, e que esta, por sua vez, leva-o à cidade de Teresina/PI, onde José Ricardo passa por tratamento médico. Não fosse o bastante, nota-se que Karliane afirmou que é Maria Luiza Pereira da Silva, de 16 anos, irmã de José Ricardo, quem “monitora e controla as medicações para serem tomadas de forma correta”, e que o menor recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) para custear seu tratamento. Por todas essas razões, as subscritoras do referido laudo concluíram que não há nada que milite contra a permanência de João Ricardo com sua tia Karliane (Id. n. 113968989).
Assim, diversamente do que afirmado na exordial, nota-se que a paciente não é imprescindível aos cuidados do menor, razão pela qual a norma do art. 318, III, do CPP também não lhe socorre.
Quanto à alegada inidoneidade dos fundamentos da decisão impugnada, convém registrar que o impetrante não juntou cópias do referido decisum, nem tampouco de qualquer peça do caderno inquisitivo, e a simples transcrição de supostos trechos do pronunciamento judicial em questão, no corpo da petição inicial, não se mostra apta a suprir tal omissão.
Convém rememorar que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído” (STJ, Habeas Corpus n. 317.882/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 31.8.2015; data da publicação: 31.8.2015).
De qualquer modo, ainda que se repute fidedigna a aludida transcrição, constata-se que, ao indeferir a revogação da prisão preventiva, o impetrado teria se reportado à subsistência dos motivos ensejadores da decretação da medida, notadamente a gravidade concreta da conduta em apuração – o que, como se sabe, justifica a ultima ratio para a garantia da ordem pública.
Ademais, registre-se que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 5 dias, requisitando-se, outrossim, o encaminhamento de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, bem como eventuais pronunciamentos subsequentes acerca do seu status libertatis.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o recesso judiciário, proceda-se à regular distribuição.
Intime-se.
Cuiabá, 21 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista